Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-48.2015.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003268-48.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (APELADO), FABIO JOSE RIBEIRO - CPF: 274.793.798-46 (ADVOGADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (APELADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (APELANTE), MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), ONOFRE CANOVA - CPF: 031.715.588-15 (ADVOGADO), MERCIA REJANE CANOVA FREITAS - CPF: 178.652.848-70 (ADVOGADO), ADILSON FERRAZ - CPF: 074.457.608-30 (ADVOGADO), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (APELANTE), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (APELANTE), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (APELANTE), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (APELANTE), Terceiros interessados incertos e desconhecidos (APELANTE), Real Brasil Consultoria Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES JULGADA PROCEDENTE - IMÓVEL RURAL EM CONDOMÍNIO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO APRECIAÇÃO DE QUESTÕES ADUZIDAS NA CONTESTAÇÃO - REJEITADAS - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVA - REJEITADA - MÉRITO - PRESENÇA DOS REQUISITOS À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ARTIGOS 588 E SEGUINTES DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÕES E CONTRADIÇÃO

-

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
H
ELI
O
JORGE HILDEBRAND E HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND,
contra acórdão que na Ação de Extinção de C
ondomínio e Divisão de Terras ajuizada por
ELI JORGE HILDEBRAND
, manteve a procedência da ação.

Em síntese, sustentam diversas omissões que se tivessem sido devidamente enfrentadas no acórdão embargado, o provimento do recurso seria conclusão lógica
.

Dizem que há
divergência entre o entendimento desta e. 4ª Câmara com a 3ª Câmara, para casos praticamente idênticos e mesmas partes
, o que
também
foi omisso.

Reclamam que há contradição no acordão no que tange
a ordem de prenotação da carta de sentença junto às matrículas, porque não há prova de que tenha ocorrido,
o que evidencia que o acórdão partiu de premissa fática equivocada,
também

no que tange ao módulo rural da Fazenda Vale Verde
, o que comprova a necessidade de unificação das terras a fim de torná-las aptas à divisão.

Postulam o provimento dos declaratórios a fim de que sejam sanados os supostos vícios, bem assim
prequestionam
todas as matérias.

Nas contrarrazões, os embargados
pedem o desprovimento dos declaratórios (id 224487193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, não assiste razão aos embargantes, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

De início, esclareça-se que esta e. Câmara não está vinculada, muito menos se submete a entendimento de outro colegiado, por mais
parecidos
que sejam os casos postos em análise.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, deci
diu-se
pela extinção do condomínio sobre o imóvel denominado Fazenda Vale Verde, matrículas 37.731, 40
.332 e 36.213, cuja divisão será feita em tantos quinhões forem aos seus copro
prietários, em segunda etapa (artigo 590 do CPC).

Ponderou-se que

o imóvel objeto da lide é uma gleba de terra plenamente divisível,
da qual
viável
a divisão cômoda a cada um dos condôminos superiores ao módulo rural para a região, que é de 80 hectares, justamente porque a Fazenda Vale Verde, com área total de mais de 6.600 hectares (soma das três matrículas) acomoda, tranquilamente 12,80 módulos fiscais a serem divididos entre os condôminos.

Nesse passo,
decidiu-se, ainda que a
não retificação/unificação das áreas e ausência de georreferenciamento não constituem empecilho para a ação, porque a Fazenda Vale Verde é composta três matrículas e tais documentos não são exigidos no artigo 967 do CPC, além de que
o fato de as áreas individuais não estarem limitadas não impede a extinção do condomínio, porque sua individualização se concretizará mediante perícia técnica, nos termos do artigo 590, do CPC, eventuais questões atinentes à preferência, indenizações, acessões e localizações dos lotes serão decididas.

Desse modo, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que, não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Portanto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou erro no julgado.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, o que se mostra inviável por meio destes
aclaratórios
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos

jurídicos anteriormente debatidos.
(...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(
EDcl
no
AgInt
na
Rcl
n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

A simples necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para interposição de Recurso Especial e Extraordinário não faz com que sejam admitidos os Embargos de Declaração, uma vez que estes só são cabíveis quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC.
(...)”
(ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos
aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024